Tribunal: TCU
Processo: 008.259/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Previdência, em desfavor do Sr. Hélio Isaias da Silva, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, meio do Termo de Adesão ao Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã  Siafi 299842, firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e a Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo do Estado do Piauí, cujo objeto consistiu no instrumento descrito como Execução do Projeto Projovem Trabalhador

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Previdência, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, meio do Termo de Adesão ao Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã - Siafi 299842, firmado com a Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo do Estado do Piauí; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do responsável Hélio Isaias da Silva, com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.2. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Trabalho e Emprego; e 9.3. arquivar o presente processo.